Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. CRÉDITO DE ALTO RISCO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
4. Não há unanimidade na jurisprudência quanto a parâmetros relevantes para a aferição da abusividade dos juros bancários. Precedentes.
5. O simples fato de os juros contratados entre as partes serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, pois eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
6. Tratando-se de instituição financeira voltada para a concessão de crédito de alto risco e tendo sido demonstrado que a situação financeira da mutuária implica alta possibilidade de inadimplência, seja pela existência de negativações nos sistemas de proteção ao crédito ou baixo score de crédito, justifica-se a aplicação de taxa de juros que destoa da média do mercado.
7. Apelação conhecida e desprovida.